Tribunal: TJMT
Processo: 0016142-61.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016142-61.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JFS - CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 03.890.771/0001-90 (EMBARGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VC LTDA - ME - CNPJ: 05.799.913/0001-33 (EMBARGANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VICENTE CALABRIA (EMBARGANTE), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VC LTDA - ME - CNPJ: 05.799.913/0001-33 (EMBARGADO), ESPOLIO DE VICENTE CALABRIA (EMBARGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), JFS - CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 03.890.771/0001-90 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS JFS - CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME REJEITADOS. EMBARGOS CONSTRUTORA VC LTDA - ME, E OUTRA ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE TRINTA DIAS – INTEMPESTIVIDADE E RESSARCIMENTO DE DESPESAS – REDISCUSSÃO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE MAQUINÁRIO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE EVENTUAIS DÍVIDAS ORIUNDAS DA PARCERIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEFINIDO NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §11º DO CPC – OMISSÃO -
EMBARGOS DA JFS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME REJEITADOS E DA CONSTRUTORA VC LTDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Com a manutenção da verba de sucumbência fixada na sentença recorrida, deve ser sanada a omissão quanto à aplicação do disposto no artigo 85, §11º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0016142-61.2009.8.11.0041

EMBARGANTE
:

JFS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME

CONSTRUTORA VC LTDA, neste ato representada pelo ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA

EMBARGADO
:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JFS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME
e por
CONSTRUTORA VC LTDA
, neste ato representada pelo
ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA
, em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso aviado pela segunda embargante, para reconhecer a intempestividade do ajuizamento da ação principal e, por conseguinte, reformar a sentença recorrida a fim de que a fundamentação da extinção da medida cautelar seja com base no artigo 309, I, do CPC.

A
primeira embargante
aduz que segundo o v. acórdão a ação principal teria sido ajuizada fora do prazo estabelecido na norma de regência, o que acarretou, fatalmente, na extinção da ação cautelar ensejadora deste recurso, e ainda que a embargante responderia pelos prejuízos supostamente causados, a teor do que preconizava o art. 811, III do CPC/73.

Defende que há contradição no acórdão ao considerar o marco de encerramento o 31º dia da assinatura do termo de caução e que, ainda, deveria a embargada apresentar reconvenção, consoante regra do art. 811, parágrafo único do CPC/73, juntamente com a sua contestação na data de 26-11-2010, e, como assim não procedeu, precluiu seu direito de discutir acerca

da possível indenização que faria jus.

Sob esses argumentos, prequestiona o ponto da decisão que considerou intempestiva a ação principal, haja vista que conforme a jurisprudência dos tribunais, o trintídio se inicia com a efetivação do deferimento da cautelar, o que não ocorreu nos autos.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando a matéria quanto à aplicação arts. 189 e 206, §3º, V, ambos do Código Civil e do art. 811, parágrafo único, do CPC/73 (id. 42372094).

A
segunda recorrente
afirma que o acórdão é omisso quanto à devolução dos maquinários, bem como quanto à condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, inclusive em grau recursal (id. 42554464).

Os embargados se manifestaram defendendo que o recurso não se presta à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ao final, ambas pugnam pela multa por litigância de má fé (id. 43103978 e id. 43765497).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA À AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DE PARCERIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIVISÃO DE BENS E APURAÇÃO DE HAVERES – LIMINAR QUE GARANTIU A PERMANÊNCIA DOS BENS SOB A POSSE DA AUTORA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFERIMENTO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSTERIOR EXTINÇÃO PELO NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 808, I, DO CPC/1973 (ATUAL 309, I, DO CPC/2015) – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE USO DO MAQUINÁRIO – DEVIDA – ARTIGO 811 CPC/53 (302, III, CPC/15) - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ação cautelar preparatória não assume caráter satisfativo, uma vez que objetiva garantir a eficácia do provimento jurisdicional da futura ação principal, a ser proposta em até 30 (trinta) dias a partir do cumprimento da medida, que, na hipótese dos autos, como a pretensão da autora cingiu à permanência/uso de todos os maquinários utilizados na parceria firmada com a empresa requerida, ora apelante, é certo que o prazo iniciou-se com a formalização da caução em juízo (17/08/2009). Precedentes. Assim, como a ação de prestação de contas foi ajuizada em 19/10/2009, a sua intempestividade enseja a extinção da cautelar não por inexecução da medida, mas sim pela intempestividade da distribuição da demanda principal, conforme dispõe o artigo 309, I, do CPC, que corresponde ao artigo 808,I, do CPC ab-rogado. Por consequência, por ser incontroverso que referidos bens são de propriedade das partes aqui envolvidas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, imperioso que a autora/apelada responda pelos prejuízos causados pelo longo tempo de uso, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 811 do CPC/73)”
.

Evidencia-se dos autos que a embargante
JFS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME
, autora da ação cautelar preparatória para retenção de bens, almeja afastar o reconhecimento da intempestividade da ação principal e ainda, a determinação de ressarcimento dos prejuízos causados pela execução da medida liminar proferida no curso da cautelar, decorrente do uso dos maquinários.

Pois bem. É certo que os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1.022 do CPC/15.

Nessa perspectiva, a decisão será omissa somente quando determinada proposição faltante tiver nela inserida, isto é, quando a lacuna disser respeito a alguma tese arguida pela parte no momento adequado.

Do mesmo modo, a contradição que justifica opor embargos de declaração é aquela havida no interior da própria decisão, ou seja, a desconformidade interna da decisão jurisdicional, e nunca a eventual dissonância entre as provas existentes nos autos, a legislação que se entende aplicável ou a jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores e o que se decidiu. Muito menos, ainda, não há como admitir a existência desse vício quando a contradição apontada diz respeito à fundamentação esposada na decisão embargada e à argumentação expendida pela parte.

Feito o registro necessário, analisando detidamente os argumentos dispendidos pela embargante/apelada [
JFS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME
], não há que se falar nem em contradição, tampouco de omissão, uma vez que, em que pese defender o inverso, o v. acórdão embargado enfrentou casuisticamente a questão de fundo, qual seja, a extinção da ação cautelar, tendo em vista o ajuizamento da ação principal fora do prazo.

Além disso, não há falar em preclusão quanto ao ressarcimento das despesas, nem mesmo de ajuizamento de reconvenção, pois a cessação da eficácia da medida cautelar é uma das hipóteses que desencadeia o dever do requerente/embargante de responder pelo prejuízo causado ao requerido/ embargado com a execução da medida.

Logo, pelas razões expendidas pela autora/embargante é nítido o seu intuito de rediscussão da matéria que lhe foi desfavorável tanto no primeiro grau como na “ad quem”, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

No tocante as irresignações da
CONSTRUTORA VC LTDA
, quanto à devolução de maquinário, importante ressaltar que embora se reconheça a propriedade da embargante sobre parte do acervo de maquinas e veículos da sociedade entre as partes, não pode simplesmente entregá-los sem que sejam liquidados e resolvidos os compromissos de ambas, o que, a meu ver, deve ser resolvido por meio de ação própria, como bem assentado no acórdão embargado.

A embargante também aponta a omissão do julgado quanto à condenação das custas, honorários de sucumbência e a majoração da verba honorária nesta instância, haja vista provimento do recurso de apelação, que impôs a alteração do julgado.

Ocorre que o juízo de primeiro grau já condenou a autora, ora embargada, em custas e honorários de sucumbência, que inicialmente foi fixada em 15% sobre o valor da condenação (id. 7976054 - Pág. 5) e depois, em razão da oposição de embargos e seu respectivo acolhimento, foi retificado para 15% sobre o
valor da causa
, haja vista a ausência de condenação (id. 7976063 - Pág. 3).

Assim, considerando que houve manutenção da extinção da cautelar, porém por outros fundamentos, é certo que o ônus de sucumbência foi mantido.

Logo, é possível concluir que a omissão do acórdão embargado reside justamente na ausência de majoração da verba sucumbencial, haja vista que um dos critérios definidos pelo
Superior Tribunal de Justiça para a aplicação do disposto no artigo 85, §11º, do CPC, é justamente a fixação da verba honorária desde a instância primeva, como é a hipótese dos autos. A propósito:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso;
b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva;
c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”
(STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF)

Por fim, no tocante ao pedido das respectivas embargadas quanto à aplicação da multa estabelecida no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por litigância de má-fé, ante o caráter protelatório dos aclaratórios, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, não restou comprovado nenhum fato que enseja a aplicação do supracitado artigo, notadamente porque ausente a conduta dolosa ou culposa por parte das embargantes.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
JFS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME
, e

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração oposto por
CONSTRUTORA VC LTDA
, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios, de modo que os elevo de 15%
para
20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020